Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PECÚLIO INVALIDEZ. APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO PLANO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
I – A ação de repetição de indébito referente às contribuições descontadas em plano de pecúlio invalidez está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a aplicação dos prazos trienal ou quinquenal.
II – Conforme reconhecido extrajudicialmente, incumbia à ré cessar os descontos das contribuições relativas ao plano pecúlio invalidez, tendo em vista a aposentadoria do autor pelo INSS, por isso devem ser restituídos os respectivos valores.
III – Constatado que a ré foi constituída em mora antes da citação na presente demanda, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do recebimento da notificação extrajudicial, art. 397, parágrafo único, do CPC.
IV – Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e provido em parte.